Tribunal: TJES
Processo: 5007255-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007255-43.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABILIO SACHL DA SILVA e outros
APELADO: KID KAPRICHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não
se mostra possível p
romover
a
execução da
sentença
proferida no
âmbito do
m
icrossistema dos
Juizado
s
Especia
is
em uma Vara Cível
comum, especialmente diante do que dispõe

a Lei dos Juizados Especiais (
art. 3°, § 1°, I
) e o Código de Processo Civil (art. 516, II)
.
Precedente do STJ.

2.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 25 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
ABÍLIO SACHL DA SILVA
e
ELIVETE BARCELOS DA SILVA
contra a sentença (
id. 4971447
) proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de
Serra
/ES, que extinguiu, nos termos dos arts. 76, §1°, I c/c 485, I e IV, do CPC, a
Execução de Título
J
u
dicial
ajuizada em desfavor de
KID KAPRICHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. - ME, ROSENILDA CRUZ DOS SANTOS, ROSÂNGELA CRUZ DOS SANTOS.

Em suas razões (
id. 4971449
) os apelantes aduzem que firmaram contrato de locação com as apeladas, porém deixaram de adimplir com o pactuado. Diante disso, ajuizaram uma ação no Juizado Especial, que foi extinta após a execução restar infrutífera. Assim, alegam a necessidade da execução do título executivo judicial na Vara Cível diante da possibilidade superior de atingir a tutela satisfativa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 06 de julho de 2023

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
ABÍLIO SACHL DA SILVA
e
ELIVETE BARCELOS DA SILVA
contra a sentença (
id. 4971447
) proferida pelo MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de
Serra
/ES, que extinguiu, nos termos dos arts. 76, §1°, I c/c 485, I e IV, do CPC, a
Execução de Título
J
u
dicial
ajuizada em desfavor de
KID KAPRICHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. - ME, ROSENILDA CRUZ DOS SANTOS, ROSÂNGELA CRUZ DOS SANTOS.

Em suas razões
(
id. 4971449
)
os apelantes aduzem
que
firmaram contrato de locação com
a
s apelad
a
s, porém deixaram de adimplir com o pactuado.
Diante disso,
ajuizaram uma ação no Juizado Especial,
que
foi extint
a
após a execução
restar infrutífera.
Assim
,
alegam
a necessidade d
a
execução

d
o título executivo judicial
n
a
Vara Cível
diante da
possibilidade
superior

de
atingir
a
tutela satisfativa
.

Pois bem.

Da análise dos autos
, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
promover
a
execução da
sentença
proferida no
âmbito do
m
icrossistema dos
Juizado
s
Especia
is
em uma Vara Cível,

mesmo após a sentença já ter sido objeto de execução no órgão jurisdicional de origem

e restado
infrutífera diante das limitações
executivas
inerentes
àquele órgão
.

De plano, destaco que n
ão assiste razão
aos

apel
ante
s
, ante a impossibilidade de
promover a medida satisfativa numa vara comum, eis que se trata de título executivo originário dos Juizados Especiais
.

Nesse
cenário
,
o Código de Processo Civil expõe no art. 516, II, que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Ainda,
o
art. 3°, § 1°, I, da Lei
n°
9.099/95
dispõe que
compete ao microssistema de Juizado Especial Cível promover a execução dos
seus
próprios julgados.

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] Segundo o entendimento prevalecente da Segunda Seção do STJ, os Juizados Especiais ostentam competência para conhecer e julgar as ações cujo valor da causa não exceda a quarenta salários-mínimos, bem como promover a execução de seus julgados [...] (REsp n. 1.537.731/MA, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 29/8/2017).

Nota-se, portanto, que o juízo de primeiro grau foi assertivo na sentença, eis qu
e as normas processuais
são claras em
não
admitirem
a execução de uma sentença em jurisdição distinta daquela em que foi proferida a sentença,
não merecendo, por isso, qualquer retoque
.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.07.23.